Tribunal: TJSP
Processo: 2085275-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO ANNULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER INCIDENTAL – APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DE ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão antecipatória da empresa-contribuinte voltada à suspensão da exigibilidade de crédito tributário que foi constituído em seu desfavor – pedido que, na hipótese, diante da inexistência de

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO ANNULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER INCIDENTAL – APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DE ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão antecipatória da empresa-contribuinte voltada à suspensão da exigibilidade de crédito tributário que foi constituído em seu desfavor – pedido que, na hipótese, diante da inexistência de depósito do valor do débito fiscal, poderia ocorrer por força de concessão da tutela de urgência antecipada (art. 151, inciso V, do CTN) – não preenchimento, porém, dos requisitos necessários ao deferimento da medida (art. 300, do CPC/2015) – conquanto seja latente o risco da demora inerente ao provimento jurisdicional final, não há probabilidade no direito invocado pela contribuinte - autuação procedida pelo Fisco em decorrência de suposta escrituração indevida de créditos de ICMS em operações de venda de mercadorias mediante financiamento – procedimento de prévia emissão de notas fiscais "meramente simbólicas" de saída das mercadorias, com destaque do imposto devido na operação, apenas com o intento de viabilizar a aprovação do financiamento pelos adquirentes - posterior cancelamento das mesmas notas fiscais pela empresa-vendedora, gerando, em sua compreensão, o respectivo crédito de ICMS por ela antecipado na operação desfeita – compreensão que não encontra guarida na legislação estadual aplicável – inteligência dos arts. 61, 204 e 452, do RICMS (Decreto no 45.490/2000) – alegação da empresa-contribuinte de que o imposto devido na operação final (após a aprovação do financiamento) seria devidamente recolhido, não gerando prejuízo ao Fisco paulista – irrelevância para fins de caracterização da infração à legislação tributária – procedimento adotado que gera risco de prejuízo ao ente tributante, na medida em que retira-lhe o controle adequado no procedimento de análise das escriturações de crédito do ICMS – suposto cumprimento de exigência formulada pelo BNDES que, em caso de inconformismo da contribuinte, deveria ser objeto de questionamento nas vias adequadas - decisão mantida. Recurso da agravante desprovido.